Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726055-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0738689-39.2019.8.07.0001, que manteve a suspensão da execução, nos termos transcritos: “Nada a prover com relação à petição de ID129230427, uma vez que o assunto já foi tratado por meio da decisão de ID124100848. Com efeito, a execução está suspensa por força do deferimento da recuperação judicial. Assim, aguarde-se o prazo de suspensão (06/10/2022)”. A Agravante defende, em suma, que “a decisão agravada viola a decisão proferida pelo E. TJMG, a qual sustou os efeitos da decisão que deferiu o processamento da mencionada Recuperação Judicial”. Conta que, no Agravo de Instrumento no 1302771-52.2022.8.13.0000, interposto no processo de recuperação judicial que tramita na Vara única da Comarca de Bambuí-MG, “o Exmo. Desembargador Relator Ramon Tácio, da 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela LAAD para fins de sustar os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravados”. Diz que “a aludida decisão foi, inclusive, objeto de pedido de reconsideração pelos Executados – o qual restou prontamente indeferido pelo relator do recurso.” Ressalta que “se a execução de origem foi inicialmente suspensa em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial, e se a decisão que a defere 9 não surte mais quaisquer efeitos por força do comando monocrático advindo do Tribunal mineiro, não há qualquer razão que justifique a manutenção da decisão agravada”. Alega que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, visto que “(i) há uma decisão, prolatada pela justiça mineira, que suspende os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravados e (ii) o d. juízo a quo, instado a dar continuidade ao feito após a prolação da aludida decisão, simplesmente a ignorou, mantendo paralisada, sem qualquer justificativa para tanto, a execução de origem”. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da r. decisão agravada, com o consequente prosseguimento da Execução. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos descritos. Sem preparo, em razão da impossibilidade de emissão de guia de recolhimento causada pela instabilidade nos sistemas de informática deste egrégio Tribunal na data da interposição do recurso. (Id. 37983491) Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pede a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a r. decisão que determinou a suspensão da Execução em razão do deferimento da recuperação judicial dos Executados. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Isso porque foi concedida liminar, em 15.6.2022, no Agravo de Instrumento no 1302771-52.2022.8.13.0000, interposto contra decisão proferida na recuperação judicial (Processo n.o5000730-61.2022.8.13.0051), que tramita perante o Juízo de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Bambuí/MG, em que o Desembargador Relator Ramon Tácio, da 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, concedeu a tutela de urgência recursal requerida por LAAD AMERICAS NV, para sustar os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos ora Agravados (Id. 37983479). Logo, enquanto vigorar a referida decisão, não subsiste a determinação contida no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), que estabelece que, deferido o processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Logo, se a recuperação judicial está suspensa, a execução deve prosseguir, inclusive quanto à constrição de bens dos devedores, como já dito, enquanto perdurar os efeitos do Agravo de Instrumento no 1302771-52.2022.8.13.0000, que tramita na 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Tendo em vista que o funcionamento dos sistemas de informática deste Tribunal já se regularizou, a Agravante deverá comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora